Tribunal: TJSP
Processo: 2206401-65.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Fauna
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AJUIZAMENTO COM O FIM DE COIBIR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONHECIDOS COMO "PROVAS DE TRÊS TAMBORES E SEIS BALIZAS" – JULGAMENTO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE JAÚ, MANTENDO A PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO DESSAS PROVAS, SOB PENA DE MULTA – ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO NO TOCANTE AO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AJUIZAMENTO COM O FIM DE COIBIR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONHECIDOS COMO "PROVAS DE TRÊS TAMBORES E SEIS BALIZAS" – JULGAMENTO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE JAÚ, MANTENDO A PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO DESSAS PROVAS, SOB PENA DE MULTA – ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS "PROVAS DE TRÊS TAMBORES E SEIS BALIZAS", MAS VEDADA A UTILIZAÇÃO DE ESPORAS/ROMBAS, CHICOTE E OUTROS INSTRUMENTOS QUE CAUSEM SOFRIMENTO FÍSICO AOS ANIMAIS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA NA NOVA AÇÃO ACERCA DE TAL JULGAMENTO ANTERIOR QUE, NO ENTANTO, NÃO IMPEDE A AUTORA DE VENTILAR O TEMA AGORA, EM SEDE DE RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA HAVIDA NA AÇÃO ANTERIOR – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE RÉ QUE DEVE SER ACOLHIDA EM PARTE – MAUS TRATOS DE ANIMAIS – NÃO RECONHECIMENTO – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A REALIZAÇÃO DAS "PROVAS DE TRÊS TAMBORES E SEIS BALIZAS" – ART. 3o, VI, DA LEI No 13.364/16 – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 966, IV E V, DO CPC.
I. O Acórdão rescindendo, ao proibir a realização das "provas de três tambores e seis balizas" na cidade de Jaú, não levou em conta que a questão já havia sido discutida em demanda anterior, com trânsito em julgado (simplesmente por não conhecer desse primeiro julgamento, eis que nada lhe foi noticiado pela Municipalidade ré, que ocultou este fato), na qual se reconheceu a possibilidade de realização dessas provas, mas vedada a utilização de esporas/rombas, chicote e outros instrumentos que causem sofrimento físico aos animais, gerando ofensa à coisa julgada;
II. Do reconhecimento da procedência do pedido de rescisão do Acórdão advém o provimento parcial do apelo da Municipalidade ré, de modo a julgar procedente em parte a ação civil pública ambiental.